Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DE HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Estando a decisão atacada devidamente fundamentada e encontrando respaldo no artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta Corte, não é de se permitir o desenvolvimento de habeas corpus que não preenche os requisitos legais.

2. Não se verificando a presença de qualquer ilegalidade ou abuso de poder do magistrado sentenciante a irresignação do agravante desafia recurso próprio e não a via do remédio constitucional.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.